Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. ARTIGO 59 CP E ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. EXASPERAÇÃO ADEQUADA.SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório, que demonstraram o exercício da traficância pelo réu.
2. Em relação à nulidade das provas decorrentes da alegada invasão ilícita do domicílio do acusado, ao argumento de que não houve motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na residência em que foram encontrados os entorpecentes, restando ausente a justa causa para a ação policial, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, vez que, além do proprietário do imóvel ter autorizado a entrada dos policiais civis, estes estavam cumprindo mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária. 2.1. Outrossim, convém enfatizar que o tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. 2.2. Além disso, as declarações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame.
3. Em relação ao argumento de que o apelante teria o entorpecente para uso próprio, sendo que apenas parte da droga apreendida seria de sua propriedade, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em conta que, além do crime de tráfico de drogas ser classificado como de perigo presumido ou abstrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, os depoimentos das testemunhas confirmam que efetivamente o entorpecente estava na residência do acusado, e as conversas extraídas do aparelho celular do apelante demonstram que este atuava ativamente na mercancia da citada substância. 3.1. Não se mostra cabível no caso concreto a desclassificação pretendida pela Defesa técnica para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. Mostra-se possível a exasperação da pena-base diante a natureza e da quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 4.2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
5. Recurso conhecido e não provido.